Tribunal: TJSP
Processo: 1003969-74.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
DANO MORAL. BANCO DE DADOS. CONTRATO. PROVA. ÔNUS.
1. Quando as alegações genéricas e o comportamento do consumidor não permitem a inversão do ônus da prova, cabe a ele a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
2. "Prints" de telas sistêmicas não são prova cabal, mas são indícios que, somados a outros elementos, permitem construção da verdade formal do processo.
3. No caso, além dos

Ementa:
DANO MORAL. BANCO DE DADOS. CONTRATO. PROVA. ÔNUS.
1. Quando as alegações genéricas e o comportamento do consumidor não permitem a inversão do ônus da prova, cabe a ele a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
2. "Prints" de telas sistêmicas não são prova cabal, mas são indícios que, somados a outros elementos, permitem construção da verdade formal do processo.
3. No caso, além dos "prints", há faturas não impugnadas, pagamentos não impugnados, além de um comportamento malicioso já observado pelo juiz, por parte da autora. Não bastasse isso, sendo a autora responsável pela prova dos fatos constitutivos de seu direito, deveria requerer provas úteis e pertinentes para tanto, não lhe bastando exigir genericamente que a ré fizesse essa prova.
4. Diante das características da ação, de cunho repetitivo e abusivo, nos termos do Comunicado CG 29/2016 e 2/2017, e diante das alegações absolutamente genéricas da inicial, cabia ao juiz agir com cautela na verificação dos fatos.
5. Recurso não provido.